Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIRMAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no dia, hora e local descritos na denúncia, acompanhado de um comparsa, subtraiu um estepe do veículo da vítima, após arrombar a porta do motorista.

2. O crime foi filmado e uma testemunha chegou a visualizar o recorrente praticando o delito, oportunidade em que anotou a placa do veículo utilizado pelo réu e pelo outro indivíduo, o que permitiu a prisão do recorrente momentos após o delito.

3. Embora a filmagem não permita, por si só, apontar o recorrente como sendo um dos autores do crime, o fato de possuir compleição física semelhante à da pessoa que aparece nas imagens, aliado ao reconhecimento feito pela testemunha e a localização do recorrente no veículo cuja placa foi anotada no momento do crime, não deixa dúvidas de que ele participou do crime, devendo ser mantida a condenação.

4. Indefere-se o pedido genérico de redução da pena se a aplicação da sanção observou os ditames legais, sendo imposta pena adequada e proporcional ao delito praticado.

5. Não há que se falar em fixação do regime aberto se o réu, além de ser reincidente, ostenta maus antecedentes e teve em seu desfavor avaliadas as circunstâncias do crime.

6. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.